Tribunal: TJDFT
Processo: 0000919-13.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0000919-13.2020.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: WANDERSON OLIVEIRA BRANDAO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Ao Representante do Ministério Público em atuação nesta Turma Recursal. Asiel Henrique de Sousa Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.